Tribunal: TJSP
Processo: 0262271-52.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Servidor público estadual – Cirurgião Dentista – Admitido pelo regime celetista e posteriormente pela Lei no 500/74 – Pretensão de recebimento de sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos – Sentença de parcial procedência condenando a FESP a proceder ao pagamento da sexta-parte sobre o vencimento padrão desde quando completou 20 anos de serviço -

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Servidor público estadual – Cirurgião Dentista – Admitido pelo regime celetista e posteriormente pela Lei no 500/74 – Pretensão de recebimento de sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos – Sentença de parcial procedência condenando a FESP a proceder ao pagamento da sexta-parte sobre o vencimento padrão desde quando completou 20 anos de serviço - Recurso da FESP para que os juros sejam calculados em 0,5 % ao mês a partir da citação – Recurso do autor requerendo o pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos integrais.
Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 02.03.2018.

Acordão adequado ao tema 905/STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0262271-52.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e MARCELO SOARES DA CUNHA, são apelados
MARCELO SOARES DA CUNHA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e da FESP, adequando-se o v. acórdão quanto à correção monetária
e aos juros. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0262271-52.2009.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0262271-52.2009.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Adriano Marcos Laroca
Apelante/Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Marcelo Soares da Cunha
(voto no 31856)
Apelação Cível Ação ordinária Servidor público estadual
Cirurgião Dentista
Admitido pelo regime celetista e
posteriormente pela Lei no 500/74 Pretensão de recebimento de
sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos Sentença de
parcial procedência condenando a FESP a proceder ao pagamento
da sexta-parte sobre o vencimento padrão desde quando completou
20 anos de serviço - Recurso da FESP para que os juros sejam
calculados em 0,5 % ao mês a partir da citação Recurso do autor
requerendo o pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos
integrais.
Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC,
em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, DJe 02.03.2018.
Acordão adequado ao tema 905/STJ.
Trata-se de recursos de apelação ante a r.
sentença de fls. 52/57, que julgou parcialmente procedente a ação
que pretendia o pagamento da sexta-parte calculada sobre a
totalidade dos vencimentos, condenando a FESP a proceder o
pagamento da sexta-parte ao autor, incidente sobre o vencimento-
padrão a partir da data em completou vinte anos de serviço. Apela o
Estado de São Paulo requerendo que os juros dos valores atrasados
sejam de 0,5% ao mês, enquanto por seu turno recorreo autor
pretendendo que o pagamento da sexta-parte seja sobre a totalidade
dos vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0262271-52.2009.8.26.0000 -Voto no
3
Através do v. acórdão de fls. 103/120, desta
E. 7a Câmara de Direito Público, da relatoria da Desembargadora
Constança Gonzaga, deu provimento aos recurso da FESP,
determinando que os juros permanecerão em 0,5% ao mês com
ressalva de não ser possível a aplicação da lei 11.960/2009, e deu
provimento ao recurso do Autor, determinando que a base de calculo
da sexta-parte seja os vencimentos integrais, com exclusão apenas
das verbas eventuais.
O Estado de São Paulo interpôs Recurso
Especial (fls. 134/157), e Recurso Extraordinário (fls. 125/132).
Os
autores
ofereceu
contrarrazões
do
recurso Extraordinário às fls. 191/199, e contrarrazões do recurso
especial às fls. 184/090.
É o relatório.
Através
do
despacho
de
fls.
201,
o
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, determinou o
sobrestamento do feito até pronunciamento final da Corte Superior, e
também por despacho de fls. 202, determinou o cumprimento do
despacho anterior, aguardando-se o julgamento da questão - Juros
moratórios Lei 11.960/2009, correspondente ao paradigma REsp no
1.205.946 do STJ.
Através
de
despacho
de
fls.
205,
o
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, determinou o
sobrestamento do feito, nos termos do art. 1031, § 1o do CPC, e tendo
em vista que pese haver julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG
Tema 905-STJ, DJe 02/03/2009, diante do efeito
suspensivo concedido em caráter excepcional aos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0262271-52.2009.8.26.0000 -Voto no
4
declaração opostos no RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF, DJe.
26.09.2018, conveniente que o exame de admissibilidade faça-se
oportunamente, na medida em que a matéria a ser analisada no STF
poderá influir neste autos.
Por derradeiro, através do despacho de fls.
207/210, o Desembargador Presidente a Seção de Direito Público,
levando em conta a decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810, determinou o encaminhamento dos autos ao
Relator, conforme o inc. IV do art. 108 e “caput” do art. 109 do
regimento Interno deste TJSP, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do art. 1.040, inc. II do CPC.
Reexaminando os autos, entendo que o V.
acórdão de fls. 103/120, deve ser adequado ao decidido pelo E. STJ
no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe de 30.10.2019, que
determina no seu item 3.1.1:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0262271-52.2009.8.26.0000 -Voto no
5
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Isto posto, nos termos do art. 1.040, inc. II, do
CPC, adequo o v. acórdão de fls. 103/120, para que a correção
monetária e juros dos valores atrasados, sejam na forma acima
definida pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, mantendo no mais, o v. acórdão que deu provimento ao
recurso do autor e da FESP.
Eduardo Gouvêa
Relator